Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. SUSCITADO. PETIÇÃO DE HERANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. CONFLITO ADMITIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de petição de herança, declinada ao Juízo Suscitante, diante da ação anterior de petição de herança, que já foi extinta por desistência no Juízo Suscitante e da ação de inventário que tramita no Juízo do Suscitado.
2. Nos termos do art. 48 do CPC, o foro competente para processar e julgar a ação de inventário e seus incidentes é o do último domicílio do autor da herança.
3. Embora a primeira petição de herança tenha tramitado na Vara de Samambaia, aquele Juízo já não era competente, uma vez que a própria peticionante, instada pelo Juízo, informou que a ação de inventário já havia sido proposta em outro Juízo, razão por que requereu a desistência da ação distribuída ao Juízo Suscitante.
4. A primeira petição de herança ajuizada no Juízo Suscitante foi sentenciada em face da desistência da Autora justamente porque aquele Juízo era incompetente para processar e julgar a petição de herança, visto que já tramitava ação de inventário no Juízo Suscitado.
5. Nos termos do art. 48 do CPC, o foro competente para processar e julgar a ação de inventário e seus incidentes, é o foro do último domicílio do autor da herança, que no caso, era no Recanto das Emas/DF. Assim, a petição de herança é atraída pelo juízo universal do inventário.
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS.